Tribunal: CARF
Processo: 10325.001133/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001133/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.861 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
FERRO GUSA CARAJAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. RESERVA LEGAL. SÚMULA
CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de utilização limitada de 4.882,0509 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66/83) interposto em face de decisão da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 49/55) que
julgou procedente Auto de Infração (e-fls. 12/16), referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício 2002 (Imposto: R$ 100.116,96; juros de mora: R$ 70.992,93; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001133/2006-98
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001133/2006-98

multa de ofício: R$ 75.087,72), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA BOA
ESPERANÇA”.
Segundo o Auto de Infração (e-fls. 12/16), após regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou a Área de Utilização Limitada.
Na impugnação (e-fls. 21/22), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Área de Utilização Limitada.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 49/55), extrai-se:
ASSUMO; IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO
A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao protocolo do Ato
Declaratorio Ambiental (ADA), no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR, no Ibama ou em órgão delegado.
A exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR depende
ainda de sua averbação á margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2002
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente
Intimado do Acórdão em 11/02/2009 (e-fls. 56 e 65), o contribuinte interpôs em
13/03/2009 (e-fls. 66) recurso voluntário (e-fls. 66/83), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso voluntário tempestivo.
(b) Legitimidade. A Companhia Vale do Rio Doce é sucessora por incorporação
de FERRO GUSA CARAJÁS SA.
(c) Valor Fundiário do Imóvel. O Auto de Infração desconsiderou simplesmente a
área de utilização limitada declarada de 4.949 ha, elevando a área aproveitável
e reduzindo o grau de utilização. Logo, o lançamento é equivocado na
apuração do valor da terra nua tributável e na alíquota. Desde 14/06/1999, foi
instituída área de reserva legal, conforme Termo de Responsabilidade de
Averbação de Reserva Legal e ADA, sendo a matrícula do imóvel averbada
em 25/05/2000. Logo, deve ser excluída a área de 4.949 ha desde o ano de
1999. Não se aplica a interpretação literal por não trata de isenção ou
benefício fiscal. A documentação não foi apresentada anteriormente por
dificuldade operacional e deve ser apreciada em face do art. 3°, III, da Lei n°
9.784, de 1999, e do princípio da informalidade.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001133/2006-98

(d) Irrelevância do ADA. Em face do acréscimo do art. 17-O à Lei n° 6.938, de
1981, pela Lei n° 9.960, de 2000, a utilização do ADA para efeito de redução
do valor a pagar do ITR é opcional, mas no mesmo ano tornou-se obrigatória.
Contudo, a jurisprudência tem dispensado a apresentação de ADA para a
reserva legal floresta.
(e) Multa Confiscatória. A multa de 75% é injurídica, pois não houve má-fé ou
dolo. Além disso, não se observou os parâmetros legais, uma vez que a Lei n°
9.393, de 1996, no seu art. 13, I, limita a multa de mora à taxa de 0,33%, por
dia de atraso. Além disso, como é vedado o uso de tributo com efeito de
confisco (Constituição, art. 150, IV), o STF já decidiu que a multa como
acessório não pode ter efeito confiscatório (ADIn 551). Logo, a multa de 75%
deve ser excluída.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 11/02/2009 (e-fls. 56 e 65), o recurso
interposto pela sucessora da autuada em 13/03/2009 (e-fls. 66) é tempestivo (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso.
Área de Utilização Limitada. Valor fundiário do imóvel. O recorrente sustenta que
ao se ter desconsiderado a área de utilização limitada de 4.949 ha, elevou-se a área aproveitável e
se reduziu o grau de utilização, a gerar equívoco na apuração do valor da terra nua e na alíquota
adotada.
O Auto de Infração assevera que, regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou as informações declaradas a título de Área de Utilização Limitada (e-fls. 14), sendo
que na intimação se solicitou Ato Declaratório Ambiental e a matrícula do imóvel com
averbação.
No recurso, se sustenta a apresentação de ADA e a averbação da área de reserva
legal de 4.949 ha em 25/05/2000.
A matrícula do imóvel FAZENDA BOA ESPERANÇA com área de
8.832,9558ha foi carreada aos autos com as razões recursais, constando das e-fls. 121/129. Na e-
fls. 127, consta a AVERBAÇÃO N°01, de 24 de maio de 2000, a revelar que é gravada a área de
4.679,5222ha e que somada à área já gravada de 202,5287ha totaliza uma reserva legal de
4.882,0509ha, sendo que o remanescente da reserva legal estaria gravado em outro imóvel, a
título de compensação (Fazenda Jurema 389,4732ha e Fazenda Monte Líbano 76,0998ha).
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.861 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001133/2006-98

Nas e-fls. 130/131, consta certidão de Filiação Dominial do imóvel FAZENDA
BOA ESPERANÇA, lote 403, Gleba treze com área de 467,7694ha da qual foi vendida em 1987
uma área de 116,1600ha, esta a gerar a FAZENDA BOA SORTE. Nessa Certidão de Filiação
Dominial, consta a informação de instituição de Reserva Legal, em 29/08/2001, mas sem
especificação da área.
Diante das provas em questão, resta comprovada a averbação na matricula do
imóvel objeto do lançamento uma área de reserva legal de 4.882,0509ha em 24 de maio de 2000,
data anterior ao exercício objeto do lançamento (2002).
Logo, comprovada a averbação de 4.882,0509ha a título de reserva legal, impõe-
se o restabelecimento desse montante, não se sustentando a exigência de apresentação de ADA
em face de jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Acórdãos Precedentes:
2202-003.723, de 14/03/2017; 2202-004.015, de 04/07/2017; 9202-004.613, de
25/11/2016; 9202-005.355, de 30/03/2017; 9202-006.043, de 28/09/2017.
Por fim, ressalte-se a alíquota correspondente aplicada sobre o Valor da Terra Nua
leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de ofício (Lei no
9.393, de 1996, art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo), devendo a unidade da Receita Federal
responsável pela execução do acórdão proceder ao recálculo, segundo a legislação vigente à
época dos fatos geradores.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para restabelecer a área de utilização limitada de 4.882,0509ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital